Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1006947-75.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Agravado: FLORENTINA SOARES DE SOUZA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0050953-71.2014.811.0041 requerido por FLORENTINA SOARES DE SOUZA, incumbiu ao Agravante o custeio dos honorários periciais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de cinco dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para fins de pagamento da remuneração do perito.
Argumenta que, a remuneração do perito deverá ser adimplida pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Assevera, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade de justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Judiciário ou órgão público conveniado, ou paga com recursos alocados no orçamento dos entes federativos, no caso de ser realizada por particular.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso
É o relatório.
Decido.
A insurgência recursal consiste na atribuição ao devedor/executado, de suportar os encargos dos honorários periciais em sede de liquidação de sentença.
Pois bem.
Aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, pacificou o entendimento (tema/repetitivo 871) no sentido de que, em sede de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Este é o caso dos autos.
No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1002080-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO. 1.[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Recurso desprovido. (N.U 1008897-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 01/05/2019)
Ademais, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo Agravante, ambas as partes postularam pela realização da prova pericial, conforme se verifica do pedido formulado na inicial e na peça de defesa apresentada pelo Recorrente.
De mesmo modo, registre-se que, consoante enunciado sumular no 232 do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Destarte, em consonância ao entendimento pacificado, mostra-se plenamente possível a atribuição do encargo ao devedor, na hipótese em que o credor seja beneficiário da gratuidade de justiça, como no caso em tela.
Posto isso, verifica-se que a pretensão recursal encontra óbice em enunciado sumular e em entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, em sede de recurso representativo de controvérsia, razão pela qual, o desprovimento do recurso se trata de medida cogente.
Registre-se que, não há falar em ausência de similitude fática entre o feito de origem e o recurso representativo de controvérsia, incumbindo ao sucumbente na ação principal, o ônus pelo pagamento dos honorários ao perito nomeado em sede de liquidação de sentença. Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §2o, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS JUSTOS.
1. (...)
2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.
3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.
4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.
5. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EREsp 1.519.445/RJ, Relator Og Fernandes, Relatora p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 10/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) No presente caso, quanto ao pagamento das custas processuais e honorários periciais, a Corte de origem entendeu nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a despesa decorrente de produção de prova pericial deve ser paga pelo sucumbente. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1228384/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)
“Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento no art. 1.040 do CPC/2015 e Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 216/217).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 160):
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO AO RÉU – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPROVIDO. Pelo princípio da causalidade é do sucumbente na ação principal o ônus pelo pagamento de honorários ao perito encarregado de liquidar a sentença.
(...)No agravo (e-STJ fls. 220/228), afirma que a hipótese não se amolda ao caso julgado em recurso repetitivo pelo STJ.
(...)O tema foi objeto de análise em recurso repetitivo, conforme a ementa a seguir:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. (...). (REsp n. 1274466/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014.)
Dessa forma, descabe nova análise da questão nesta sede, em especial, porque coincidente o entendimento adotado pelo Tribunal de origem com a jurisprudência desta Corte.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
(...)Ao contrário do que afirma a agravante, o caso dos autos se identifica com o contexto fático do recurso representativo de controvérsia, REsp n. 1.274.466/SC, ambos tratando dos honorários periciais em liquidação por arbitramento, em fase de cumprimento de sentença.
Dessa forma, verificada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, não há falar em utilização da teoria do distinguishing a afastar o entendimento adotado no recurso repetitivo.” (AgInt no AREsp no 1.061.908-MS, Rel. Min.Antonio Carlos Ferreira, DJ 07/12/2017, Quarta Turma).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, monocraticamente, nego provimento ao recurso, face a contrariedade à súmula e à acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator